Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PROCESSO N.: 0709517-43.2019.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: VIA VAREJO S/A APELADO(A): GERALDINO RODRIGUES PEREIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente colacionou comprovante de pagamento que não se coaduna com a guia (ID 16827118). Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora